Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Iprev-DF. Pensão por morte. Ex-cônjuge. Percepção de pensão alimentícia. Majoração. Impossibilidade. Litigância de má-fé. Não configuração. Recurso não provido.

I - Caso em exame
1. Apelação interposta por ex-cônjuge contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração de pensão por morte concedida pela autarquia previdenciária Iprev/DF.

II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de majoração da pensão por morte concedida à ex-cônjuge, beneficiária de pensão alimentícia no percentual de 5% dos proventos do instituidor, diante de alegada dependência econômica superveniente; (ii) analisar a viabilidade de revisão, post mortem, do percentual de alimentos fixado judicialmente, com o objetivo de elevá-lo para 100% dos proventos do falecido.

III – Razões de decidir 3. A legislação distrital (LC no 769/2008) estabelece que a pensão por morte ao ex-cônjuge deve observar o valor da pensão alimentícia percebida à época do óbito.
4. A majoração da cota da pensão por morte, com fundamento em agravamento superveniente da condição econômica da pensionista, não encontra respaldo legal, especialmente na ausência de prévia revisão judicial do valor dos alimentos.
5. O Enunciado de Súmula 336 do STJ não se aplica se não houve renúncia aos alimentos, mas sim fixação judicial de percentual específico, o qual foi respeitado pela autarquia previdenciária.
6. A revisão do percentual de alimentos após o falecimento do alimentante demanda ação própria, instruída com prova inequívoca de alteração do binômio necessidade/possibilidade, o que não se verificou nos autos.
7. Inexistentes os requisitos do art. 80 do CPC, não se configura a litigância de má-fé.

IV – Dispositivo 8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art, 80; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 30-A, I, “b” e art. 30-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 336; TJDFT, APC no 0700422-68.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, APC no 0701500-05.2021.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024.